Tribunal: TJDFT
Processo: 0714881-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÕMICA. COMPROVAÇÃO. EXAME DE DNA. RESULTADO INCORRETO. RETIFICAÇÃO LABORATORIAL. MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. NULIDADE. INVALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A comprovação, pelo apelante, de sua hipossuficiência econômica, mediante informação de sua renda bruta mensal, é suficiente para garantir a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, cujos efeitos serão prospectivos.
2. No caso, restando patente o erro havido no laudo de exame de DNA, a ausência de oportunidade de manifestação pela parte, oportunizando-lhe o pleno contraditório e a ampla defesa, sobrevindo sentença, que condenou o genitor ao pagamento de alimentos, viola o devido processo legal.
3. Em face dos questionamentos referentes à filiação, necessário assegurar às partes o contraditório, sendo patente que a negativa de paternidade em relação a um dos testados não resulta, necessariamente, na confirmação do vínculo biológico em relação ao outro examinado, cujo resultado repercute na condenação à prestação de alimentos imputada ao apelante.
4. É nula, portanto, a sentença que não oportunizou à parte o contraditório e a ampla defesa, quanto ao exame de DNA, em que houve resultado trocado e, posteriormente retificado, e declara a paternidade e a condena ao pagamento de alimentos.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.